Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-84.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000320-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HELIER ANTONIO MAIA - CPF: 046.297.571-12 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE CONVERTEU AS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE E REGREDIU O APENADO AO REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
E IMPOSSIBILIDADE DA REGRESSÃO
PER SALTUM
– IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O CUMPRIMENTO DAS PENAS ALTERNATIVAS, DAS QUAIS O REEDUCANDO FOI DEVIDAMENTE CIENTIFICADO – ABANDONO DA ENTIDADE DESIGNADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONSOANTE DICÇÃO DO ART. 44, §4.º, CP C/C ART. 180, §1.º, ALÍNEAS
B
E
D
C/C ART. 51, INC. I, AMBOS DA LEI N.º 7.210/84 – COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL –
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO DO QUE O ESTABELECIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 118 DA LEP QUE PERMITE A REGRESSÃO PARA QUALQUER DOS REGIMES PRISIONAIS – PRESCINDIBILIDADE DO RESPEITO À FORMA REGRESSIVA DO ART. 112 DA LEP
–

FATOS DIVERSOS QUE ENSEJARAM CONSEQUÊNCIAS DIFERENTES NA EXECUÇÃO PENAL –
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- O abandono da entidade designada para a prestação de serviços à comunidade e o inadimplemento das parcelas relativas à prestação pecuniária, sem apresentar justificativa plausível para tanto, deixa evidente que o apenado não tem o mínimo compromisso e responsabilidade para com o título executivo condenatório que contra si recai, a autorizar a conversão das penas restritiva de direitos em privativa de liberdade, nos termos do art. 44, §§4.º, CP c/c art. 180, §1.º, alíneas
b
e
d
c/c art. 51, Inc. I, ambos da Lei n.º 7.210/84.

- Por outro lado, o cometimento de novo crime doloso no curso da execução penal autoriza a regressão de regime, nos termos do art. 118, inc. I, da Lei n.º 7.210/84, sendo desnecessária a observância da forma progressiva, estabelecida no art. 112 da mesma lei, permitindo ao magistrado, após a avaliação das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, decidir pela transferência do reeducando que comete a falta grave para quaisquer dos regimes mais rigorosos, não necessitando ficar adstrito ao regime imposto na sentença condenatória, sem que isso ofenda ao disposto no art. 5.º, inc. XLVIII, da CF/88.

- Assim, escorreita a decisão agravada, pois as duas consequências jurídicas foram impostas em razão de fatos diversos, não havendo falar em
bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

HELIER ANTONIO MAIA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
HELIER ANTONIO MAIA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
1312-68.2018.8.11.0011,
que
converteu as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, bem como o regrediu do regime aberto para o fechado
.

Em suas razões recursais disponíveis no ID
114709959 - págs. 31/35, o agravante alega que é vedada a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade de forma concomitante à regressão do regime aberto, estabelecido na sentença condenatória, para o fechado, pois, além de
configurar
bis in idem
, uma vez que aplicadas duas penalidades a um mesmo ato praticado, a
regressão
per saltum
viola o princípio da proporcionalidade, motivo pelo qual pugna pela
reforma do r.
decisum
para que seja revogada a sua regressão ao regime prisional mais gravoso
.

Contrarrazoando o agravo ministerial por meio
dos documentos digitais de ID
114709959 – págs. 43/48
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pela manutenção da r. decisão combatida
, tal como prolatada.

Exercendo o juízo de retratação, consoante se verifica do ID
114709959 - págs. 57/59, o MM.ª Juíza singular manteve o r.
decisum
agravado por seus próprios fundamentos, determinando a remessa do recurso a este eg. Tribunal.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito de ID
119766983
, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento
do agravo em execução penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública, atentando-se às prerrogativas funcionais de seus membros.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto pela i. defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Colhe-se dos autos que no
processo executivo de pena n.º 1312-68.2018.8.11.0011 o
agravante
HELIER ANTONIO MAIA
ostenta
uma única
condenação pelo crime de tráfico de drogas em que foi sancionado com
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime
aberto
, tendo sido beneficiado com a substituição da sua pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e na prestação pecuniária, de cujas condições para o seu cumprimento e consequências do desatendimento foi intimado na data de
10/12/2018
.

Posteriormente, aportou ao feito o ofício n.º 192/2020/SAD/PMC-WCS com a informação de que o apenado iniciou a prestação de serviços comunitários na Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Município de Curvelândia/MT na data de
18/01/2019
, contudo, o seu último comparecimento no local foi em
21/02/2019
, sem apresentar qualquer justificativa para a inobservância das determinações judiciais.

Com isso, abriu-se prazo para as partes se manifestarem, tendo o i. defensor público comunicado a inviabilidade de apresentar justificativa em favor do condenado, visto que não havia meios aptos para com ele manter contato. Por sua vez, o i. órgão ministerial pugnou pela designação de data para a audiência de justificação.

Diante desse fato e da notícia de que o penitente havia praticado novo crime (APF n.º 1002094-53.2021.8.11.0011), na data de
15/10/2021
, a MM.ª Juíza da Execução Penal, de forma cautelar, converteu as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, nos termos do art. 44, §4.º, do Código Penal, e regrediu-o ao regime fechado, sendo expedido o respectivo mandado de prisão, que foi cumprido em
19/10/2021
.

A audiência de justificação realizou-se na data de
04/11/2021
e, na ocasião, a d. autoridade judiciária rejeitou as justificativas apresentadas pelo sentenciado, reconhecendo o cometimento de falta grave e, por conseguinte, ratificou a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e regrediu-o definitivamente ao regime fechado, com a consequente aplicação dos efeitos secundários desse instituto, frisando que tais medidas não caracterizam
bis in idem
, visto tratar-se de dois fatos distintos (descumprimento das condições estabelecidas e cometimento de novo crime) que ensejaram duas penalidades diversas.

Discordando do r.
decisum
, a i. defesa interpôs o presente agravo em execução penal, nos termos já relatados.

Com efeito, a pena restritiva de direitos destina-se aos condenados pela prática de infrações penais que não revelam acentuada periculosidade ou severo desvio de personalidade, a dispensar uma resposta mais enérgica do Estado. Trata-se de importante medida de polícia criminal, com uma justa e adequada punição do agente longe do cárcere, observada a proporcionalidade.

Para a sua aplicação, exige-se autodisciplina e senso de responsabilidade do sentenciado. Tanto é assim que um dos requisitos subjetivos para a concessão do benefício é, dentre outros, que “
a conduta e a personalidade do condenado”
indiquem “
que essa substituição seja suficiente”
(art. 44, inc. III, do CP). Isto é, que não seja por demais branda a ponto de não conseguir alcançar a reprovação/prevenção do crime nem a reeducação do sentenciado.

Consoante os ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci, “
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos já foi um benefício conseguido pelo agente na sentença condenatória. Não é cabível decepcionar o Estado, que confiou na sua condição moral e na sua responsabilidade para cumpri-la, sem necessidade da utilização de qualquer mecanismo de coerção. Assim não concorrendo, a única alternativa viável é a conversão em privativa de liberdade novamente”
(
in
Leis Penais e Processuais Comentadas. 8. ed. rev., atual., ampl., vol. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 361)
.

Assim, dada a sua natureza, para a manutenção da pena restritiva de direitos no processo executivo, deve o penitente ser submetido a uma série de condições, que, acaso desatendidas de forma injustificada, ensejará a conversão na pena privativa de liberdade inicialmente aplicada na sentença penal condenatória.

Desse modo, o instituto da conversão visa garantir a efetiva execução das penas alternativas, assegurando a sua coercibilidade, de tal sorte que o artigo 44, §4.º, do Código Penal estipula que “
A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido na pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”
.

Além disso, no
caput
do artigo 181 e em seus parágrafos da Lei n.º 7.210/84 estão descritas a forma e as hipóteses em que a conversão ocorre para cada uma das modalidades de pena restritiva de direitos.

Lado outro,
a Lei de Execução Penal prevê não só a possibilidade de progressão, como também de regressão do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade segundo o mérito do condenado. Com isso, visa conferir o retorno à convivência em sociedade àquele que se demonstrar apto e com senso de responsabilidade para tanto e não ao que insistir em violar as regras de convivência ordeira e pacífica, com total desdém à sanção que lhe foi imposta pelo Estado enquanto detentor do monopólio da jurisdição criminal.

Dessa forma, o reeducando que cumprir fração da pena aplicada e tiver bom comportamento carcerário será transferido a regime menos severo (art. 112, LEP). De outra sorte, aquele que reiterar no crime ou violar a conduta disciplinar será transferido a regime mais rígido (art. 118 LEP), dentre outras punições, desde que a medida eleita se afigure proporcional à falta grave imputada. A propósito, para além dos limites da proporcionalidade, deve se compreender não somente a reprovação que se revele excessiva, mas também a que se mostre insuficiente.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso
sub judice
, tem-se que,
devidamente cientificado das condições impostas
para o cumprimento das penas restritivas de direitos e
das consequências decorrentes da inobservância de seus deveres
, o agravante
não cumpriu a totalidade da prestação pecuniária
, estabelecida no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), dividido em 20 (vinte) parcelas mensais de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais), o que o fez somente no ano de 2019, quedando-se inerte quanto às demais;
tampouco honrou a integralidade da carga horária estipulada para a prestação de serviços comunitários
, no total de 07 (sete) horas semanais perante a Secretaria de Administração do Município de Curvelândia/MT, durante o período da pena, uma vez que somente compareceu no local nas datas de 18/01/2019 e 21/02/2019, em que trabalhou, respectivamente, 07h10min e 03h40min, sem apresentar qualquer justificativa para a sua posterior ausência.

Além disso, no dia 24/08/2021,
foi preso em flagrante por supostamente praticar os crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(APF n.º 1002094-53.2021.8.11.0011), pelos quais foi posteriormente denunciado nos autos da ação penal n.º 1002364-77.2021.8.11.0011.

Diante de tais fatos e após ouvir as justificativas apresentadas pelo reeducando, as quais não foram acatadas, a MM.ª Juíza da Execução Penal, de forma definitiva, converteu as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, bem assim regrediu-o ao regime fechado.

Nesse contexto, deve-se sobrelevar que aos executados de forma geral cabe uma postura ativa no escorreito cumprimento das penas, devendo expor ao juízo, prontamente, eventuais dificuldades experimentadas, sob pena de sofrer consequências por seu comportamento desidioso.

Consoante dispõe a Lei n.º 7.210/84 em seu artigo 51, inc. I, comete falta grave o condenado à pena restritiva de direitos que “
descumprir, injustificadamente, a restrição imposta”
; e, a teor de seu artigo 181, §1.º, alíneas
b
e
d
, a pena alternativa será convertida em privativa de liberdade quando o apenado “
não comparecer, injustificadamente,
à entidade ou programa em que deva prestar serviço
” e/ou
“
praticar falta grave
”.

Assim, o comportamento do penitente em abandonar a entidade para a qual prestava serviços comunitários e deixar de adimplir as parcelas da prestação pecuniária sem apresentar justificativa plausível para tanto deixa evidente o seu descaso perante a Justiça, demonstrando não ter o mínimo compromisso e responsabilidade para com o título condenatório que contra si recai, a autorizar a revogação do benefício concedido na sentença penal condenatória de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, aplicando-se o instituto previsto no art. 44, §4.º, do CP e nos dispositivos legais acima citados.

Nesse sentido é excerto do precedente do c. Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito:

“
Havendo descumprimento injustificado das condições impostas, no tocante à pena restritiva de direitos, o sentenciado perderá o benefício que lhe foi concedido, regressando à reprimenda inicial, qual seja, privativa de liberdade, como se pode depreender do disposto no artigo 44, § 4º, primeira parte, do Código Penal
” (STJ - AgRg no HC: 516321 SP 2019/0175638-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2019). Destaquei.

Por outro lado, conforme preconizado no artigo 52 da Lei n.º 7.210/84, a prática de um novo crime doloso no curso da execução constitui falta grave, que, a teor do artigo 118, inciso I, da mesma lei tem como consequência a regressão de regime prisional, sendo despicienda qualquer discussão acerca do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, consoante entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em seu Enunciado n.º 526,
verbis: “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”
.

Além do mais, a depender das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, a regressão pode ocorrer
per saltum,
ou seja, para qualquer um dos regimes prisionais mais severos, sendo desnecessária a observância da forma progressiva prevista no artigo 112 do mesmo diploma legal.

Nesse diapasão, manifesta-se o c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“

IV - A falta grave, quando praticado no curso da execução da pena, autoriza a regressão de regime prisional, inclusive, para qualquer dos regimes, mesmo que em típica regressão per saltum
. Precedentes. Habeas Corpus não conhecido
” (STJ - HC: 710514 SC 2021/0387916-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022). Destaquei.

Coadunando com o entendimento do Tribunal da Cidadania, é o posicionamento da c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Tribunal de Justiça:

“
O art. 118 da Lei nº 7.210/84, ao tratar da regressão de regime, não impõe a observância da forma progressiva, estabelecida no art. 112, permitindo ao d. magistrado, após a avaliação das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, decidir pela transferência do reeducando que comete falta grave, para qualquer dos regimes mais rigorosos, não necessitando ficar adstrito ao regime imposto na sentença condenatória, sem que isso ofenda ao disposto no art. 5º, inc. XLVIII, da CF/88. No caso em voga, escorreita a decisão do d. juízo das execuções penais, uma vez que, verificado o cometimento de crime doloso no curso da execução, nos termos do art. 118, inc. I, da LEP, impôs a regressão para o regime fechado
” (N.U 1017225-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). Destaquei.

Desta feita, ainda que a sentença penal condenatória tenha fixado ao condenado o regime inicial aberto, com o cometimento de um novo crime doloso ou de outra falta grave, é totalmente possível que seja regredido diretamente para o fechado, sem passar pelo regime prisional intermediário, sem que isso configure ofensa à disposição do art. 5º, inc. XLVIII, da Constituição da República.

E assim o é, pois, se o d. magistrado ficasse adstrito ao regime prisional fixado na sentença, haveria um esvaziamento do propósito da Lei de Execução Penal, máxime no que diz respeito à ressocialização do reeducando, porquanto desta forma se estabeleceria um tratamento totalmente igualitário, a despeito do comportamento carcerário individual de cada preso. Da mesma maneira, se permitiria aos condenados o cumprimento de suas condenações em regime mais brando, ainda que se envolvessem em novas práticas delituosas que configurassem falta grave, sem que isso causasse qualquer repercussão em seu regime carcerário.

Aliás, cabe frisar que, nos termos do art. 36 do Código Penal e do art. 114 da Lei n.º 7.210/84, para a inserção do condenado no regime aberto exige do apenado autodisciplina e senso de responsabilidade, o que, por certo, não demonstrou possuir o ora agravante, pois a sua conduta desidiosa é totalmente incompatível com a forma regimental mais benéfica, uma vez que vem frustrando, de forma inequívoca, os fins da execução, visto que novamente envolveu-se com o narcotráfico, sendo de rigor a sua regressão ao regime fechado.

Por tais motivos, mostra-se escorreita a conclusão adotada pela d. autoridade judiciária de 1.º grau, tendo em vista que, ao verificar o descumprimento injustificado das condições impostas para a expiação das penas restritivas de direito as converteu em privativa de liberdade,
nos termos do art. 44, §4.º, do CP c/c art. 181, §1.º, inc. alíneas
b
e
d
, da Lei n.º 7.210/84; e, por outro lado, ao constatar a prática de novo crime doloso no curso da execução, que, diga-se de passagem, é da mesma natureza daquele pelo qual o reeducando cumpre
pena no processo executivo n.º
1312-68.2018.8.11.0011, regrediu-o do regime aberto para o fechado, consoante dicção do art. 118, inc. I, da Lei n.º 7.210/84.

Oportuno ressaltar que não desconhece o entendimento da Corte Cidadã no sentido de que “
Caracteriza bis in idem a regressão de regime de forma concomitante com a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade,
porquanto evidente a aplicação de duas penalidades pela prática de um único ato: descumprimento da pena substitutiva
”. (AgRg no RHC n. 107.738/SE, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019). Destaquei.

No entanto, essa não é a hipótese dos presentes autos, visto que a conversão das penas alternativas em sanção corporal deu-se em razão do comportamento injustificado do apenado em abandonar a prestação de serviços comunitários e em deixar de adimplir as parcelas da prestação pecuniária; enquanto a regressão da forma de expiação da pena aberta para a fechada decorreu da prática de novo crime doloso no curso da execução penal. Portanto, trata-se de dois fatos distintos que ensejaram consequências diversas, não havendo falar em dupla penalidade por um único ato.

Semelhantemente decidiu o eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, como se verifica no precedente a seguir transcrito:

“
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO –
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO – CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRÁTICA DE NOVO DELITO – REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO – POSSIBILIDADE

–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O descumprimento injustificado de penas restritivas de direitos autoriza a sua conversão em sanção privativa de liberdade, nos termos dos arts. 44, § 4º, do Código Penal e 181 da Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal, em seu art. 118, inciso I, determina que o apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso se praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Recurso conhecido e não provido
(TJPR - 5ª C.Criminal - 4000313-41.2021.8.16.0031 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR JORGE WAGIH MASSAD - J. 06.09.2021)”
(TJ-PR - EP: 40003134120218160031 * Não definida 4000313-41.2021.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Jorge Wagih Massad, Data de Julgamento: 06/09/2021, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2021). Destaquei.

Logo, totalmente
incabível o pleito defensivo
, devendo ser mantida na íntegra a r. decisão agravada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
HELIER ANTONIO MAIA,
mantendo-se incólume r. decisão
proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
1312-68.2018.8.11.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022